Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO

1. Ainda que a arma de fogo não seja apreendida e periciada, deve a pena ser aumentada com base no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando o efetivo emprego do artefato, para coagir a vítima a entregar seus bens, está devidamente provado por outros meios, inclusive as declarações da vítima prestadas na delegacia e corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

2. Apelação conhecida e desprovida.